Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729388-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB – Banco de Brasília S/A Agravado: João Batista Ferreira Brito D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB – Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no . Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 74168364). Ademais, é possível observar que não há qualquer menção a respeito do aludido requisito nas razões recursais. De acordo com a regra prevista no art. 1007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal “no ato de interposição do recurso”. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator